Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que ele tinha ciência da decisão judicial que deferiu contra si medidas de proteção e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva(forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
3. O eventual estado crônico de embriaguez do réu não afasta a sua imputabilidade penal, pois o dolo da conduta do agente é elemento subjetivo extraído das circunstâncias do evento delitivo, e para o seu afastamento faz imperiosa a comprovação de motivos concretos, tais como a total inimputabilidade por embriaguez patológica ou involuntária, doença mental que lhe retirasse completamente o discernimento, dentre outros, o que não ficou comprovado nos autos.
4. Recurso desprovido.